Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-39.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002134-39.2016.8.07.0011 RECORRENTE: ELIZABETH FARIA CAETANO RECORRIDA: PLANETA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM DEPÓSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. EFEITO SUSPENSIVO. VEÍCULO DEIXADO EM CONCESSIONÁRIA. DIÁRIA POR DEPÓSITO FORÇADO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença em ação de obrigação de fazer e reparação de danos com depósito, que julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré que retirasse o veículo do pátio da autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o limite de R$ 10.000,00. 1.1. Nesta sede, a apelante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Pede pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 1.2. No mérito, requer a reforma da sentença para ser dispensado o pagamento das diárias. Subsidiariamente, requer a redução do valor pago pelas diárias 1.3. Pleiteia a exclusão dos honorários sucumbenciais, e, caso não seja possível, a sua redução. 2. Deferimento da gratuidade de justiça. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. 3.1. No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que excepcionem a regra, de modo que o recurso já possui efeito suspensivo. 4. Mesmo após instada, por meio de notificação extrajudicial a retirar o bem, a requerida não adotou as providências que lhe cabiam. 4.1. A permanência do veículo sob a guarda da autora, sem que haja autorização ou determinação judicial para conserto, não justifica que a concessionária assuma o ônus de ser depositária do bem enquanto a controvérsia a respeito da garantia contratual não é dirimida. 5. O valor fixado em sentença para a diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, é excessivo diante da realidade de Brasília. 5.1. É razoável a fixação da diária em R$ 15,00 (quinze reais) por dia perfazendo total de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês, o que é compatível com a mensalidade de estacionamento na região. 6. Dos honorários. 6.1. CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 6.2. Considerando que a lide se prolonga há mais de quatro anos, que seu conteúdo probatório não se limitou estritamente a documentos, tendo sido ouvidas testemunhas e realizada perícia, reputa-se razoável o percentual fixado em sentença, sob fundamento do art. 85, §2o, do CPC. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 292 do CPC, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, limitando-se a sustentar que o valor das diárias cobrado pela parte recorrida seria desproporcional e irrazoável. Alega, ainda, afronta ao artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a retirada do veículo do pátio da recorrida independentemente do pagamento das diárias. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROGÉRIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, OAB/DF 16.926 (ID Num. 27978748 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. O pedido de concessão da tutela de urgência resta prejudicado, tendo em vista que o veículo já foi retirado do pátio da recorrida, consoante noticiado por meio da petição de ID Num. 28436414 - Pág. 1. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 292 do CPC, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois, consoante ressaltado, a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a compreensão da controvérsia, até porque, referidos dispositivos de lei federal não guardam pertinência temática com a tese relativa à suposta desproporcionalidade do valor das diárias cobrado pela parte recorrida. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, porquanto “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula no 7/STJ.” (ID AgInt no AREsp 1732884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Também não merece subir o apelo quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado da recorrida ROGÉRIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, OAB/DF 16.926. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017